Tribunal: TJMT
Processo: 1017220-40.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017220-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CRISTHIAN DE SOUZA BEATO - CPF: 052.887.921-94 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1017220-40.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. REGRESSÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal que, ao promover a unificação das penas impostas ao reeducando — totalizando mais de 21 anos de reclusão —, manteve o regime semiaberto para o cumprimento da pena, sob fundamentos de política criminal e ausência de falta grave recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a manutenção do regime semiaberto após a unificação de penas que resultou em pena remanescente superior a oito anos de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal, em seu art. 111, parágrafo único, impõe a unificação das penas e consequente reavaliação do regime prisional quando sobrevier nova condenação no curso da execução.

O art. 118, II, da LEP determina a regressão do regime quando a nova condenação torna incabível o regime anterior.

O art. 33, §2º, "a", do Código Penal estabelece o regime fechado como inicial para penas superiores a oito anos.

Princípios constitucionais como proporcionalidade e dignidade da pessoa humana não podem, por si sós, afastar norma legal expressa que impõe regime mais gravoso em razão do quantum da pena.

A teoria da derrotabilidade das normas, mencionada pela defesa, foi aplicada pelo STJ em situação excepcional durante a pandemia de COVID-19 e não se aplica ao caso concreto.

Precedentes do TJMT corroboram a obrigatoriedade da regressão ao regime fechado em casos de unificação com pena superior a oito anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A unificação de penas com resultado superior a oito anos impõe a regressão ao regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP e art. 33, §2º, "a", do CP.

A manutenção do regime semiaberto em tais hipóteses contraria o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência consolidada.

A invocação de princípios constitucionais e da teoria da derrotabilidade das normas não afasta o cumprimento do regime fechado legalmente exigido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 66, III, "a", 111, parágrafo único, e 118, II; CP, art. 33, §2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 1023562-38.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31/01/2024; TJMT, NU 1016712-31.2020.8.11.0000, j. 10/07/2024; TJMT, NU 1000709-98.2024.8.11.0000, j. 18/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, após unificar as penas impostas a
Christian de Souza Beato
, manteve-o no regime semiaberto, apesar de a pena unificada superar o patamar de 8 (oito) anos de reclusão.

Inconformado, o
Ministério Público
, em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada contraria o disposto no artigo 111, parágrafo único, e artigo 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal. Argumenta que, após a unificação, o agravado passou a ostentar quatro condenações, totalizando pena remanescente de 21 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, o que torna imperativa a fixação do regime fechado para cumprimento da pena. Alega, ainda, que o juízo de primeiro grau
"legislou"
ao divergir da orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores. (id. 282438355).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual defendeu a manutenção da decisão agravada, invocando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, finalidade social da pena e dignidade da pessoa humana. Sustentou que a aplicação literal do art. 111 da LEP contraria a interpretação sistemática do direito penal no âmbito executório, cujo intuito é garantir a efetiva ressocialização dos condenados. Argumentou que seria absurdo lançar ao cárcere o Agravado, que ostenta condenações por fatos ocorridos há mais de 7 anos, por erros cometidos em sua juventude. Invocou, ainda, a teoria da derrotabilidade das normas jurídicas, já aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça em outros casos de execução penal.

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id.

289528398)

Em parecer, da lavra do Dr. José De Medeiros, Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Suspensão da Execução da Pena em razão de prisão preventiva decretada em ação penal diversa – Pleito de revogação da decisão agravada – Procedência – Desnecessidade da suspensão determinada – Condenações já transitadas em julgado e regime fechado fixado – Eventual nova condenação na ação penal em que foi decretada a pisão preventiva ensejará a soma ou unificação de penas, além da fixação do regime prisional – Determinação para o prossseguimento da execução da pena - Pelo provimento do recurso.”
(id. 292109868).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025